Tribunal: TJMT
Processo: 0002885-90.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002885-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CANDIA - CPF: 075.251.761-91 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA - CPF: 581.935.961-53 (APELANTE), JULIO FLAVIO CANDIA - CPF: 103.143.931-53 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (APELANTE), NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 284.744.901-97 (APELANTE), NELI AFFI CANDIA - CPF: 001.963.391-20 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELDER CÂNDIA (APELANTE), AIETA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S - CNPJ: 23.049.898/0001-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO COM O VALOR DA OFERTA INICIAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NÃO CABIMENTO — INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE.

Incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante. Ademais, não é possível a inversão do ônus da sucumbência, por se cuidar de hipótese de exclusão daquela.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Aieta Administração e Participações S
.
S
.,
Antônio Carlos Cândia
,
Maria Luiza de Abreu Lima Cândia
,
Armando Martins de Oliveira
,
Neila Leite de Barros Oliveira
e
Helder Cândia
contra a sentença (Id. 14169043 e Id. 14169044), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de desapropriação com pedido liminar para imissão provisória na posse
.

Asseguram que “
houve a equivocada condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, contrariando inclusive o ordenamento jurídico, pois constitui premissa jurisprudencial robusta a de que quando o expropriado concorda com o valor ofertado não há que se falar, evidentemente, em condenação sucumbencial, sendo indevido, portanto, o seu arbitramento
”.

Requerem o provimento do recurso para inverter a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 14169956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 15117964), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
Compulsando os autos, vejo que a parte requerida concordou com o valor ofertado pelo Estado
, que, por sua vez, efetuou o depósito, mas sem juros e correção monetária, o que está incorreto.

[...]

Dispositivo

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e julgo procedente a ação para determinar a transferência da propriedade de 1.372,88m2 do imóvel sito à Rua Dom Carlos, s/n., bairro Cidade Alta, em Cuiabá-MT, ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.

Autorizo, por parte dos requeridos, o levantamento do valor incontroverso, já depositado nos autos, depois de cumpridas todas as exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Por outro lado, condeno o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento
das custas e
dos honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85 do CPC
.

Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. [...]. (Id. 14169043, fls. 3 e Id. 14169044). [sem negrito no original]

Os embargos de declaração restaram rejeitados.

[...]
i
sto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 14169951, fls. 2).

A questão limita-se em saber se, na pretensão de desapropriação por utilidade pública, incumbe ao expropriado o pagamento de honorários advocatícios quando concordar expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante, no caso, no montante de R$ 81.892,29: oitenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos, e inexistir laudo judicial a indicar excesso no valor da indenização.

É cediço que, nas causas de competência do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, possível é a fixação de honorários de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante, nos termos do artigo 27, § 1o, observado a inconstitucionalidade da expressão “
não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00
” declarada

na ADI no 2332/DF.

§ 1o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil
, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais). [sem negrito no original]

Entretanto, incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante.

[...] Com efeito, nas ações de desapropriação, a parte expropriada somente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios quando não concordar com o preço ofertado pelo expropriante e sucumbir-se por ocasião da decisão de mérito.

Isto porque descabe cogitar sobre sucumbência quando não houver discussão a respeito do valor devido a título de indenização, seja por ter o expropriado expressamente concordado com o preço ofertado, seja por não ter contestado o feito.

Veja-se: REsp 1262835/SE, Relator Ministra Eliana Calmon, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, DJe 28/08/2013, REsp 1006829/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, DJe 14/02/2011 e AgRg no REsp 1122233/BA, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 17/05/2010.

Ademais, importante registrar que, à luz do disposto no art. 27 do Decreto Lei 3.365/1941, somente existirá base de cálculo para condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais se existir diferença entre o valor oferecido e o da indenização (vide Súmula 617/STF: ‘A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente’). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1424886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018).

Ademais, a hipótese é de exclusão e não de inversão da condenação em honorários advocatícios, porque, repiso, não é cabível a sua fixação.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020